Tribunal: CARF
Processo: 15956.720069/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720069/2019-50
ACÓRDÃO
2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NAVI CARNES - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por acolher os embargos declaratórios, com
efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Voto do acórdão 2101-002.821, de: “não
conhecer do recurso de ofício e do recurso voluntário”; para: “a) não conhecer do recurso de
ofício; e b) conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento”.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720069/2019-50
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
2101-002.821 (fls. 1037 a 1041), proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
deste Carf, o qual recebeu as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2017
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário
decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo não supera o
limite de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
PEÇA RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ORDINÁRIA.
Considerando a defesa se basear exclusivamente na inconstitucionalidade de lei
ordinária, não cabe o conhecimento do recurso voluntário - aplicação da súmula
CARF n° 02
O julgado recebeu o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720069/2019-50
3
Cientificado do acórdão em 20/08/2024 (fl. 1053), por meio de sua caixa postal
(considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE), o sujeito passivo opôs, em 23/08/2024 (fl.
1057), tempestivamente, os embargos de declaração das fls. 1059 a 1069, com fundamento no
art. 116 do Ricarf, sob a alegação de existência de omissão no julgado, conforme examinado a
seguir.
A embargante aduziu:
As razões de recurso voluntário de fls. 1.024/1.033 mereceram por parte do
acórdão aqui embargado, tão somente as seguintes considerações:
Da admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pela empresa Navi Carnes -
Industria c Comercio Lida
Conforme verificado na peça recursal do contribuinte (fls. 1018 a 1028), sua
defesa se dá exclusivamente na questão de que a lei ordinária, em conflito com lei
complementar, é inconstitucional, pois esta violaria princípio constitucional já
consubstanciado por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Em
nenhum momento foge destas questões no seu recurso voluntário, conforme se
extrai do final do citado recurso voluntário:
Nessas condições, duas são as situações que tornam insubsistente a ação fiscal.
UMA, em razão do conflito de lei ordinária com a lei complementar.
Nesse caso, há que se aplicar o quanto decidido na ADI n° 1.802/DF, bem como na
ADI n° 2.028/DF, segundo as quais ficou assentado, com eficácia vinculante, que a
lei ordinária que contrariar dispositivo de lei complementar, é inconstitucional.
Esse é o comando do art. 62, § 2o do RICARF.
DUAS, em razão do quanto já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que a lei ordinária, que não observa as regras matrizes traçadas no
Código Tributário Nacional para a atribuição de responsabilidade tributária ou de
solidariedade, padece de inconstitucionalidade formal e material, por contrariar a
reserva absoluta de lei complementar prescrita no art. 146, inciso III, alíneas "a" e
"b" da CF/88, como decidido no Recurso Extraordinário N° 562.276/PR, com
repercussão geral e na sistemática do art. 543-B, do Código de Processo Civil,
atual art. 1.036 da Lei n° 13.105, de 2015.
Nessa hipótese também incide as disposições do art. 62, § 2o do RICARF.
Por todas as razões expostas, espera a recorrente que essa Colenda Câmara, em
sua alta sabedoria, acolha integralmente as razões precedentes, para o
provimento do presente recurso voluntário, com o reconhecimento da
insubsistência da ação fiscal, como de direito.
Ora, não cabe a este órgão administrativo se manifestar sobre a
constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Tal questão está pacificada no
âmbito do CARF com a súmula CARF n° 02:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720069/2019-50
4
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não havendo nenhuma questão alegada na sua peça recursal, entendo
que não cabe o conhecimento da mesma.
Como visto, alega o acórdão embargado de declaração que a defesa em seu
Recurso Voluntário teria sido exclusivamente a inconstitucionalidade e que em
nenhum momento foge dessas questões em seu recurso, o que esbarraria no
conteúdo da Súmula CARF 02.
Todavia, como demonstrará, omitiu-se o acórdão embargado sobre questão
jurídica relevante, que teria desaguado em decisão distinta, acaso avaliada.
Deixou claro em seu Recurso Voluntário que:
Na impugnação sustentou, alicerçado na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que o art. 30, incisos III e IV, da Lei n° 8.212/91, que atribui
responsabilidade solidária ao terceiro, tanto em relação ao FUNRURAL quanto ao
SENAR, tão somente pela condição de adquirente da produção rural sem qualquer
vínculo com o fato gerador, conflito com o art. 128 do CTN, regra matriz da
responsabilidade tributária descrita na lei complementar e que a lei ordinária, que
não observa a regra matriz contida na lei complementar, viola também as
expressas disposições do art. 146, inciso III, alíneas "a" e "b" da CF/88.
Essas as razões que sustentaram a causa de pedir.
Jó no pedido, enfatizou que o conflito de lei ordinária com lei complementar, já
foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 1802/DF, como na
ADI n° 2028/DF, em sede de controle concentrado e com eficácia vinculante,
devendo esses julgados serem considerados e inteiramente aplicados ao caso
presente, a teor do que dispõe o art. 62, § 2° do RICARF.
Também, a lei ordinária (art. 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/91), ao deixar de
observar a regra matriz disposta no art. 128 do CTN, confronta o art. 146, inciso
III, alíneas "a" e "b" da CF/88, por contrariar reserva absoluta de lei
complementar, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 562.276/PR,
com repercussão geral e na sistemática do art. 543-B do CPC, sendo também
inteiramente aplicável no caso presente, nas disposições do art. 62, § 2o do
RICARF.
Tendo resumido, ao final, da seguinte forma:
Por todas essas razões, as disposições dos incisos III e IV do art. 30 da Lei
8.212/91, colidem frontalmente com as regras matrizes de responsabilidade
tributária e solidariedade estabelecidas nos artigos 121, 124, 128, 134 e 135 do
Código Tributário Nacional, especialmente, como já enfatizado, a regra matriz
contida no art. 128, que exige a realização concomitante, pelo contribuinte e pelo
responsável, do fato descrito no antecedente da regra matriz de incidência do
FUNRURAL.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720069/2019-50
5
Temos assim, de forma palmar, duas situações que afastam por inteiro a
legitimidade da imputação de responsabilidade tributária ao adquirente da
produção rural, tanto do FUNRURAL quanto do SENAR.
A UMA, pela absoluta impossibilidade do adquirente realizar com o produtor
rural, concomitantemente, o fato gerador tanto do FUNRURAL quanto do SENAR.
A DUAS, porque essa sub-rogação, por estar prevista em simples lei ordinária, que
não observa as regras matrizes da responsabilidade tributária, com elas conflita,
especialmente com regra do art. 128 do CTN.
À esse propósito, decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, que a lei ordinária,
que não observa as regras matrizes traçadas no Código Tributário Nacional para a
atribuição de responsabilidade tributária ou de solidariedade, padece de
inconstitucionalidade formal e material, por contrariar a reserva absoluta de lei
complementar prescrita no art. 146, inciso III, alíneas "a" e "b" da CF/88, como
decidido no Recurso Extraordinário N° 562.276/PR, com repercussão geral e na
sistemática do art. 543-B, do Código de Processo Civil, atual art. 1.036 da Lei n°
13.105, de 2015.
Nessas condições, duas são as situações que tornam insubsistente a ação fiscal.
UMA, em razão do conflito de lei ordinária com a lei complementar. Nesse caso,
há que se aplicar o quanto decidido na ADI n° 1.802/DF, bem como na ADI n°
2.028/DF, segundo as quais ficou assentado, com eficácia vinculante, que a lei
ordinária que contrariar dispositivo de lei complementar, é inconstitucional.
Esse é o comando do art. 62. § 2° do RICARF.
DUAS, em razão do quanto já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que a lei ordinária, que não observa as regras matrizes traçadas no
Código Tributário Nacional para a atribuição de responsabilidade tributária ou de
solidariedade, padece de inconstitucionalidade formal e material, por contrariar a
reserva absoluta de lei complementar prescrita no art. 146, inciso m, alíneas "a" e
"b" da CF/88, como decidido no Recurso Extraordinário N° 562.276/PR, com
repercussão geral e na sistemática do art. 543-B, do Código de Processo Civil,
atual art. 1.036 da Lei n° 13.105, de 2015.
Nessa hipótese também incide as disposições do art. 62, § 2o do RICARF
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de folhas 1087/1093, referidos
Embargos foram admitidos para saneamento do vício apontado.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720069/2019-50
6
Os Embargos são tempestivos, deles tomo conhecimento.
De acordo com os Embargos de Declaração (folhas, 1059/1069), o acórdão
embargado contém omissão, por não analisar matéria de direito que não é referente a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei tributária, no caso o contribuinte requer que seja aplicado
o entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADI 1802/DF e 2028/DF e no RE 562.276/PR.
Em suas razões recursais, pretende o contribuinte que sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido omissão, no não
conhecimento de matéria de direito suscitada no recurso.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que seja dado continuidade ao processamento do recurso voluntário para análise
de seu mérito.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão incorreu neste vicio.
Posteriormente, o contribuinte apresenta uma petição, na qual alegando questão
de ordem pública, informa que no lançamento consta o período, 01/2015 a 07/2017, que é
anterior ao próprio advento da Lei 13.606/2018, que estabeleceu a previsão de exigência, por sub-
rogação, do SENAR. Neste caso, informa ser inaplicável a exigência por falta de amparo legal,
desaguando na cristalina nulidade a macular a autuação fiscal. Requer o cancelamento do auto de
infração.
Entendo que o documento deve ser admitido, uma vez que a questão levantada na
petição é de ordem pública, bem como, há matéria suscitada pelo contribuinte no recurso, que
não foi conhecida, o que passaremos a fazer agora.
Verificar-se-á se, no presente caso, sendo o período de apuração, 01/01/2015 a
31/07/2017, se a sub-rogação do SENAR, seria válida em momento anterior a 11 de janeiro de
2018, momento da entrada em vigor da Lei 13.606/2018 (artigo 16 e “caput” do artigo 40 da Lei no
13.606/2018), que deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 6o da Lei 9.528/1997.
Do Parecer SEI no 19443/2021/ME
Com relação à substituição tributária da Contribuição ao Senar prevista no “caput”
do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI
no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, incluiu o
tema na lista de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, em razão da sua pacificação em ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda Nacional Ementa do Parecer SEI no
19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720069/2019-50
7
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
No caso, verifica-se que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de
fundamento para a sub-rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei,
mas não para a Contribuição devida ao Senar prevista no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Não há, pois, base legal para a obrigação de retenção da contribuição pelo
adquirente da produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que
determinam a responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)I - pelo adquirente, consignatário ou
cooperativa, que ficam sub-rogados, para esse fim, nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial, independentemente das operações de
venda e consignação terem sido realizadas diretamente com produtor ou com
intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)II - pelo próprio
produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando comercializarem sua
produção com adquirente no exterior, com outro produtor pessoa física, ou
diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído pela Lei no
13.606, de 2018)
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720069/2019-50
8
A aplicação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguarda pelo art. 98, parágrafo
único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Há precedentes recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo
Gomes, decididos por unanimidade de votos a favor do sujeito passivo, assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Considerando-se que, no presente processo, o auto de infração é relativo
exclusivamente à exigência da Contribuição devida ao Senar, compreendendo as competências
01/2015 a 07/2017, cabe cancelar o lançamento integralmente.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o
dispositivo do Voto do acórdão 2101-002.821, de: “não conhecer do recurso de ofício e do recurso
voluntário”; para: “a) não conhecer do recurso de ofício; e b) conhecer do recurso voluntário e
dar-lhe provimento”
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1102
DF CARF MF
Original